Tribunal: TJSP
Processo: 1012007-08.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato com restituição de valores pagos, declaração de nulidade e pedido de indenização. Contrato de compromisso particular de venda e compra de lote. Sentença de parcial procedência. Apelo tirado pelos autores. Comissão de corretagem. Pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão que se encontra fulminada pela prescrição. Demanda

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato com restituição de valores pagos, declaração de nulidade e pedido de indenização. Contrato de compromisso particular de venda e compra de lote. Sentença de parcial procedência. Apelo tirado pelos autores. Comissão de corretagem. Pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão que se encontra fulminada pela prescrição. Demanda ajuizada quando já exaurido o lapso trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Entendimento assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP (Tema 938). Demais alegações dos apelantes relacionadas à comissão de corretagem que restam prejudicadas, ante a ocorrência da prescrição. Restituição, pelas rés, de 100% do valor desembolsado pelos autores na compra do lote. Pleito que não merece guarida. Resolução do "Instrumento Particular de Compra e Venda" firmado entre as partes, por desistência dos autores (compradores), em decorrência de dificuldades financeiras para seguir honrando com os pagamentos das parcelas acordadas no contrato, e não por culpa das rés (vendedoras). Fixação de um percentual (in casu, 15%), sobre a quantia desembolsada pelos requerentes para fins de ressarcimento das despesas arcadas pelas requeridas, que era mesmo de rigor. Inteligência da Súmula no 1, deste E. Tribunal de Justiça e Súmula no 543, do C. STJ. Alegação de que as cláusulas contratuais seriam abusivas, diante da falta de clareza e da omissão no que tange aos juros derivados do parcelamento e ao agressivo índice de correção monetária estipulado (IGP-DI). Irresignação que não prospera. Cláusulas redigidas de forma clara e inequívoca. Possibilidade da existência de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, conforme estabelecido no artigo 46, da Lei no 10.931/04. Inexistência de violação ao artigo 6o, inciso III e aos artigos 46 e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Indenização em decorrência das acessões e benfeitorias realizadas no lote. Pretensão devidamente analisada pelo magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas. Taxa de fruição. Pedido de afastamento que não comporta deferimento. Autores-apelantes que, inequivocamente, detiveram a posse do terreno. Condenação dos requerentes ao pagamento da referida taxa que se mostra acertada. Percentual fixado na r. sentença (0,5% ao mês, sobre o preço corrigido do lote), todavia, que comporta redução para 0,1% ao mês, vez que se revela manifestamente onerosa, sobretudo considerando que parte da obrigação fora devidamente cumprida pelos autores, e que a fruição plena do bem (terreno) somente foi possível em razão dos esforços empreendidos pelos autores na construção realizada no local. Aludida minoração respaldada no artigo 413, do Código Civil. Percentual de retenção dos valores pagos (fixado em 15%), que não se confunde com a taxa de fruição (fixada em 0,5% ao mês e ora reduzida para 0,1% ao mês). Índice de reajuste aplicado aos valores que serão devolvidos aos requerentes-apelantes. Pedido de aplicação do índice IGP-DI que admite deferimento, eis que previsto contratualmente (cláusula terceira, item "b.1.1", e cláusula sexta, item "d.4"), estando em consonância com o teor do artigo 32-A, da Lei no 6.766/79. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Fica mantida, no mais, a r. sentença. Recurso provido em parte, para: (i) aplicar o IGP-DI como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos aos autores; e (ii) reduzir a taxa de fruição para 0,1% ao mês.